Tribunal: TJMT
Processo: 0008915-66.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008915-66.2011.8.11.0003
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A
Recorrida: CLAUDIENE SANTANA DE MELO KLEIN
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118085483) interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 107457493):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (RAC n° 0008915-66.2011.811.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, foram parcialmente providos apenas os da parte autora/recorrida, conforme acórdão lançado no id. 113842495:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO REQUERIDO – ALEGADA OMISSÃO – EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO VERIFICADA – MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RECURSO DA AUTORA – ALEGADAS OMISSÕES – VERIFICADAS – REVELIA – SANADA APENAS PARA ANALISAR A MATÉRIA – SEM MODIFICAÇÃO – ART. 345, I DO CPC – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
O Código de Processo Civil determina a mitigação dos efeitos da revelia se, em caso de pluralidade de réus, um deles contestar a ação (artigo 345, I do CPC).
Reconhecida a inexistência do débito, é caso de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, bem como de determinar que o banco se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 14, § 3o, II, do CDC e 927 do CPC, ao argumento de que o risco de defeito no serviço ofertado foi afastado ante a culpa exclusiva da recorrida, o que importa em exclusão da responsabilidade do recorrente.
(ii) dissídio jurisprudencial, no tocante a transações realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal do correntista da instituição bancária, hipóteses em que passa a ser do consumidor o ônus de demonstrar a negligencia, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerários à terceiros.
Recurso tempestivo (id. 118602490).
Preparo recolhido (id. 118184485).
Contrarrazões (id. 121475973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 14, § 3o, II, do CDC e 927 do CC demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que estaria configurada a culpa exclusiva da recorrida.
Contudo, o acórdão entendeu ter havido comprovação de falha na prestação de serviço. Portanto, a Câmara Julgadora deste Tribunal concluiu que competia a requerida, ora recorrente, demonstrar a lisura das operações realizadas, o que não o fez, não se desincumbido do ônus que lhe competia, mormente ante as providências adotadas pela recorrida (comunicação de furto do cartão e documentos pessoais).
Assim consignou o acórdão em suas razões de decidir:
“No caso, verifica-se que a autora demonstrou ter sido vítima de furto do seu cartão de crédito e documentos pessoais, bem como comunicou o fato às autoridades policiais e ao banco requerido (Id. 104894481).
Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de evitar a ocorrência de fraude. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.
Ademais, depreende-se das faturas juntadas que a movimentação impugnada destoa do perfil da autora. Não há histórico de operações com valores próximos ao impugnado pela parte.
Assim, verifica-se que a instituição financeira foi negligente ao não contatar a correntista para confirmar a movimentação.
Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação estranha em valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente” (grifei) (id. 107457493).
Rever o entendimento firmado no acórdão de que não restou evidenciada a excludente de responsabilidade demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. TEORIA DO RISCO/ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em relação ao dever de indenizar e à possibilidade da condenação do dano moral, o presente feito conduz à adoção da teoria do risco do negócio/empreendimento, ancorada no artigo 14 do CDC, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 3. O aresto impugnado, com base no suporte fático-probatório carreado aos autos, foi categórico ao afirmar que o ora recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, estando configurada a falha na prestação do serviço. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 543.437/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 03/02/2015, DJe 13/02/2015)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)” (grifei)
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 14, § 3o, II, do CDC e 927 do CC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, portanto, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça